Tribunal: TJMT
Processo: 1020216-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020216-84.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CANARANA
Agravante : JOSÉ LUÍS DE VASCONCELOS
Agravadas : MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e W. T. M. ALVES REPRESENTAÇÕES EIRELI
Número do Protocolo: 1020216-84.2020.8.11.0000
Não havendo pedido de antecipação da tutela recursal, apenas admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e determino a intimação das agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, 08 de outubro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator